Tribunal: STF
Processo: Rcl 88335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.674, 6.524 E 6.717: RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.